Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728503-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsados os autos de origem, verifiquei que o Juízo de primeiro grau determinou a penhora de valores pelo SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", no período de 21/2/2025 a 21/4/2025, tendo sido bloqueado o importe de R$ 92.388,43 (ID’s 225178078, 229928255, 229928257, 233211571, 233216501, 233216506, 233216508, 233216510, 233216511, 233216513, 233216515, 233216518, 233216520 e 233216522). THAYLISE SOUSA BEZERRA apresentou impugnação à penhora de numerários realizada no ITAÚ UNIBANCO S.A. ao argumento de impenhorabilidade, por se tratar de conta salário. Observados o contraditório e a ampla defesa, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão de ID 232286057, por meio da qual rejeitou a impugnação à penhora ante a ausência de demonstração de que os valores constantes da referida conta bancária seriam rendimentos decorrentes do labor da parte mencionada. THAYLISE SOUSA BEZERRA interpôs o agravo de instrumento no 0718462-21.2025.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. Por meio da petição de ID 237723797, referida parte apresentou nova impugnação à penhora, na qual reiterou os argumentos anteriormente apresentados e anexou contracheques, declaração de seu empregador e extrato bancário do período de 19/4/2025 a 19/5/2025, tendo afirmado o que segue: “É importante destacar que essa nova impugnação não traz qualquer fato novo relevante ou documento substancialmente diferente daquele já analisado e rechaçado por este juízo em oportunidade anterior. A impugnação se limita a reiterar a tese de impenhorabilidade com a juntada de documentos que, como será demonstrado, carecem de autenticidade, coerência e eficácia probatória.” Mais uma vez, observado o contraditório e a ampla defesa, o Juízo a quo proferiu a decisão de ID 239287477, objeto do presente agravo de instrumento. Antes deste Relator se pronunciar neste agravo de instrumento, considerando o conhecimento do AGI no 0718462-21.2025.8.07.0000 interposto por THAYLISE SOUSA BEZERRA em face da decisão de ID 232286057, em que se discute a mesma matéria, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE para, no prazo de até 5 (cinco) dias, esclarecer a possível litispendência no caso vertente, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia poderá acarretar o não conhecimento da presente pretensão recursal juntamente com seus consectários legalmente previstos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator